Tribunal: TJSP
Processo: 2388089-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Agravo de Instrumento – Rede social – Instagram – Obrigação de fazer c/c indenização por danos morais – Tutela de urgência indeferida.

Irresignação da autora – Cabimento – Probabilidade do direito e perigo de dano demonstrados em cognição sumária – Conta bloqueada de forma unilateral, por suposta violação que não foi minimamente demonstrada, pelo menos até este momento - Precedente desta C.

Ementa:
Agravo de Instrumento – Rede social – Instagram – Obrigação de fazer c/c indenização por danos morais – Tutela de urgência indeferida.

Irresignação da autora – Cabimento – Probabilidade do direito e perigo de dano demonstrados em cognição sumária – Conta bloqueada de forma unilateral, por suposta violação que não foi minimamente demonstrada, pelo menos até este momento - Precedente desta C. Câmara – Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.